Tribunal: STF
Processo: RE 1381191
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. TEMA RG Nº 1.177. MATÉRIA IDÊNTICA. BAIXA À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Colégio Recursal Presidente Prudente/SP, cuja ementa segue abaixo:



    “Contribuição Proteção Social Militares. Lei nº 13.954/2019 alterou o Decreto 667/69, permitindo a cobrança da alíquota de 9,5% sobre o provenda da parte recorrida a partir de março de 2020. Inconstitucionalidade da lei não verificada. Possibilidade da cobrança da contribuição previdenciária. União, que após a Emenda Constitucional 103/2009, que alterou o artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, passou a prever a competência privativa da União para tratar sobre normas gerais de aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares. Lei que apenas estabeleceu alíquota mínima a ser cobrada dos militares inativos. Tema 160. Supremo Tribunal Federal. Cobrança devida. Sentença de improcedência do pedido confirmada. Recurso da parte autora que se nega provimento.” (e-doc. 5).



    2. No Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, o Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral da matéria objeto do presente recurso e julgou o Tema RG nº 1.177, confirmando a jurisprudência do Supremo sobre a matéria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021).



    3. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator